Tribunal: TJMT
Processo: 1023147-26.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023147-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), CAROLINE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 054.622.961-18 (ADVOGADO), BELCINA ALVES BOTELHO - CPF: 025.528.123-41 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), VINICIUS SANTOS CIRIACO - CPF: 017.465.231-31 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MT PERICIAS LTDA - CNPJ: 41.190.673/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVANTE), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE – DIVISÃO DOS VALORES DE CAIXA DA SOCIEDADE EM DISSOLUÇÃO SEM APURAÇÃO DO PASSIVO – PREVISÃO NO CONTRATO SOCIAL DE QUE NENHUM DOS SÓCIOS TERIA ACESSO A QUALQUER PARTE DE LUCRO, ATÉ QUE HOUVESSE DELIBERAÇÃO QUANTO A SUA APLICAÇÃO, DEVENDO HAVER LEVANTAMENTO POR MEIO DE BALANÇO, A PONTUAÇÃO DE LUCROS E PERDAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Pertinente a reforma da decisão proferida em dissolução de sociedade, de deferimento da divisão dos valores de caixa da sociedade sem apuração do passivo, quando há previsão no contrato social de que nenhum dos sócios teria acesso a qualquer parte de lucro, até que houvesse deliberação quanto a sua aplicação, devendo haver levantamento por meio de balanço, a pontuação de lucros e perdas.

Nos termos do artigo 604, §3º do CPC, para apuração dos haveres, “
Se o contrato social estabelecer o pagamento dos haveres, será observado o que nele se dispôs no depósito judicial da parte incontroversa.”

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023147-26.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

AGRAVADO: LEANDRO MOTTA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca da Rondonópolis/MT de acolhimento da manifestação do perito judicial (Reinaldo Camargo), para que os valores dos lucros sejam distribuídos da seguinte forma: R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA; - R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para LEANDRO MOTTA DA SILVA; - R$ 473.768,23 (quatrocentos e setenta e três mil, setecentos e sessenta e oito reais, e vinte e oito centavos) a ser retido na conta bancária da Agropecuária Araguari para custeio e despesas operacionais da empresa.

Comenta a agravante que na sétima alteração do Contrato Social, as partes firmaram, de comum acordo, que nenhum dos sócios teria acesso a qualquer parte de lucro, até que houvesse deliberação quanto a sua aplicação, devendo haver levantamento por meio de balanço, a pontuação de lucros e perdas.

Aduz que somente existe lucro, se é feito o fechamento contábil (balanço da empresa), para se descobrir se realmente existe lucro ou não; afirma que o
“ativo que cabe aos sócios, só aparece após a liquidação do passivo, não antes!!! Foge a realidade determinação de disposição dos lucros da sociedade entre os sócios, antes da quitação do passivo, pois assim o magistrado considera que a Sociedade em Dissolução, não possui dividendos.”

Indica que o perigo de dano reside no fato de que, mantida a decisão agravada, perecerá o seu direito e será compelida, antes mesmo da decisão final deste recurso, a acatar a r. decisão, mesmo contrária a legislação vigente, sob pena de sofrer consequências processuais, inaplicáveis para aquela fase processual.

Requereu a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão interlocutória hostilizada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com anulação da decisão, devendo ser determinado ao MM. Juiz da causa a incumbência de determinar, antes de qualquer retirada de lucro, o cumprimento do disposto no contrato social da empresa e dispositivos legais atinentes, respeitando a competência material do Juízo da Recuperação Judicial.

A liminar recursal foi deferida.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tem-se dos autos que o MM. Juiz da causa
acolheu o pedido formulado pelo requerido/agravado Leandro Motta e determinou que o Perito Judicial (Reinaldo Camargo) procedesse com a distribuição dos lucros (especialmente os valores que estão depositados na conta bancária da empresa em razão do pagamento do arrendamento), na proporção de cada sócio, nos termos do contrato social, e reservados os valores necessários para o custeio das despesas operacionais da empresa.

A ora agravante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados e ao final, determinado que os valores dos lucros sejam distribuídos da seguinte forma: R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA; - R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para LEANDRO MOTTA DA SILVA; - R$ 473.768,23 (quatrocentos e setenta e três mil, setecentos e sessenta e oito reais, e vinte e oito centavos) a ser retido na conta bancária da Agropecuária Araguari para custeio e despesas operacionais da empresa.

Pois bem. As partes entabularam que nenhum dos sócios teria acesso a qualquer parte de lucro, até que houvesse deliberação quanto a sua aplicação, mediante levantamento por balanço, a pontuação de lucros e perdas e que se apega a agravante no objetivo de reformar a decisão agravada.

O agravado relata em suas contrarrazões que seus haveres equivaleriam à quantia de R$112.163.919,24 (cento e doze milhões, cento e sessenta e três mil, novecentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos) e o montante a ser liberado representaria aproximadamente 1,78% de seus haveres; defende a aplicação do disposto no §1º do artigo 604 do CPC.

Na cláusula décima quarta consta que o
“ano social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício e correspondente ao mesmo, será levantado um balanço e preparada a conta de lucros e perdas.”

E na cláusula décima quinta que os
“lucros líquidos anualmente obtidos terão aplicação que lhes for determinada pelos sócios, podendo ser distribuídos desproporcionalmente às participações detidas pelos sócios no capital social da sociedade, assim como os prejuízos apurados, que, da mesma forma, poderão ser suportados pelos sócios desproporcionalmente às suas participações no capital social da sociedade. Nenhum dos sócios terá direito a qualquer parcela dos lucros até que seja adotada a deliberação expressa sobre a sua aplicação
”.

Não se revela prudente a divisão como determinada pelo Juízo
a quo
, visto que o ano social terminou em 31 de dezembro de 2021 e, ao que tudo indica, ainda não houve o levantamento de um balanço e preparada a conta de lucros e perdas.

Corroborado a isso, a agravante peticionou manifestando interesse no julgamento do recurso e informou que
“mesmo havendo o término do exercício fiscal, por conta da dissolução, em obediência ao contrato social, e ainda, considerando que não houve o fechamento contábil do exercício, persistem todos os argumentos que fundamentam o presente recurso.”

Nesse passo, o artigo 604, §3º do CPC estabelece:

“Art. 604. Para apuração dos haveres, o juiz:

(...)

§ 3º Se o contrato social estabelecer o pagamento dos haveres, será observado o que nele se dispôs no depósito judicial da parte incontroversa.”

Ademais, a decisão agravada pode acarretar a irreversibilidade da medida, visto que os valores certamente seriam divididos antes do levantamento por balanço, a pontuação de lucros e perdas. Assim, não há falar em aplicação do disposto no §1º do artigo 604 do CPC.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL -
DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE
- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEIÇÃO -
SÓCIA QUE PRETENDE SE RETIRAR DA SOCIEDADE - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE AFFECTIO SOCIETATIS - APURAÇÃO DE HAVERES - DE ACORDO COM A SITUAÇÃO PATRIMONIAL DA EMPRESA
- VERIFICAÇÃO A SER FEITA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 85, § 2º, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO. (...) O sócio que não mais pretende fazer parte da sociedade está possibilitado a dela retirar-se, a qualquer tempo, uma vez que ninguém é obrigado a permanecer no quadro societário contra sua vontade. Assim, uma vez demonstrada tal intenção, prescindível é a produção das provas testemunhal e pericial para o deslinde da controvérsia, pois é evidente e fundado o direito de retirada da parte.
A apuração de haveres deverá ser feita de acordo com a situação patrimonial da sociedade e em consonância com os termos do contrato social
(...)”
(N.U 0001775-28.2014.8.11.0018, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, publicado no DJE 19/06/2018).

Esta Egrégia Câmara já se pronunciou a respeito em recurso de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO –
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL
– PRELIMINARES – PENDÊNCIA DE ANÁLISE DE RESP – ILEGITIMIDADE DOS SÓCIOS REQUERIDOS – REJEITADAS – PRELIMINAR – CITRA PETITA – PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÊNCIA DE MÁ-FÉ – ACOLHIDA EM PARTE – APRECIAÇÃO CONJUNTA COM AS PROVAS – MÉRITO – QUEBRA DO AFFECTIO SOCIETATIS – DESNECESSIDADE DE APONTAMENTO DE CULPA – POSSIBILIDADE DE RETIRADA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – ART. 5º, XX – DANO MORAL – IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO À IMAGEM DA EMPRESA – JUROS DE MORA – CONTRATO SOCIAL OMISSO – APLICAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL – INCIDÊNCIA – TERMO INICIAL – DECURSO DO PRAZO NONAGESIMAL APÓS LIQUIDAÇÃO DOS HAVERES PREVISTO NO ART. 1.031, §2º, DO CÓDIGO CIVIL – FATOS QUE OCORRERAM NA VIGÊNCIA DO CC/2002 – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DESDE A CITAÇÃO REFORMADOS DE OFÍCIO – INEXISTÊNCIA DE REFORMA PARA PIOR – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – AUTOR QUE É SÓCIO REMISSO – NÃO INTEGRALIZAÇÃO PARA AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL – ART. 1.081 C/C 1.004, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 1.031, §1º, TODOS DO CÓDIGO CIVIL – OPÇÃO DOS DEMAIS SÓCIOS PELA REDUÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DO SÓCIO RETIRANTE –
REDUÇÃO DA PERCENTUAL PARA APURAÇÃO DOS HAVERES – MÁ-FÉ DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – FORMA DE PAGAMENTO – APLICAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
– RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO EM PARTE E RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. (...)
9- “A principal obrigação do sócio é, na forma e prazo previstos no contrato social, promover as respectivas contribuições para a constituição do capital social.
Não procedendo dessa forma, a lei impõe a notificação prévia do sócio devedor constituindo-o em mora. O não atendimento à notificação o colocará na condição de sócio remisso, sujeito ao efeito da mora” (Código Civil interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo/ Costa Machado, organizador; Silmara Juny Chinellato, coordenadora – 9. Ed. – Barueri, SP, Manole, 2016, pág. 849). 10- Não evidenciado ato de má-fé, indevida a condenação.
11- A previsão exposta na sentença, de aplicabilidade da forma de pagamento dos haveres de acordo com o Contrato Social, atende ao princípio da força obrigatória dos contratos e a autonomia da vontade, de sorte que o que foi entabulado entre as partes deve prevalecer, se de acordo com os princípios gerais do direito
”
(N.U 0005972-93.2013.8.11.0007, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018, publicado no DJE 11/05/2018).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, PROVEJO o recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de que o Juízo de origem, antes de qualquer retirada de lucro, determine o cumprimento do disposto no contrato social da empresa e dispositivos legais atinentes, respeitando a competência material do Juízo da Recuperação Judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022